Tribunal: TJMT
Processo: 1012461-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1012461-72.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUCAS PAULA NEVES, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão n.o 1003671-98.2018.8.11.0002, movida pela instituição financeira BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto dos autos.
Ao interpor o recurso, o Recorrente não efetuou o pagamento do preparo e pugnou pela concessão da assistência judiciária para o processamento deste Instrumental.
Em suas alegações recursais, aduz que faz jus ao benefício, ao argumento de que não dispõe de condições financeiras para custear as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e da sua família.
Intimado para a comprovação documental relacionada à incapacidade financeira arguida (Id. 94467953), juntou cópias das declarações do IRPF dos anos/exercícios de 2019 e 2020, como se vê em ID. 94770989.
Eis o relatório do essencial. DECIDO.
É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV, preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
O Código de Processo Civil estabelece, no artigo 98, que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça.
Necessário dizer, todavia, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam a benesse, de modo que a declaração da parte é relativa.
Destaca-se que, se por um lado a lei não exige que o cidadão se encontre em estado de miserabilidade, mas sim em momento em que não possa efetuar o pagamento dos emolumentos sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, devendo comprovar a alegada condição de hipossuficiência.
Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, conforme aresto que trago à colação:
AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ADMITE-SE PROVA EM CONTRÁRIO. 2. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA.CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte assentou o entendimento de que a simples declaração de pobreza firmada pelos requerentes do pedido de assistência judiciária gratuita é relativa, admitindo-se prova em contrário.
2. As instâncias ordinárias delinearam a controvérsia dentro do conjunto probatório dos autos e, analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela falta de comprovação da alegada hipossuficiência econômica dos ora agravantes. Desse modo, a alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no AREsp 915.526/MT. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 27/09/2016. Publicado no DJE em 05/10/2016).
Na hipótese, o Agravante não logrou êxito em comprovar a incapacidade financeira alegada. Pelo contrário, ao analisar a documentação colacionada aos autos, é possível concluir que o Recorrente é abastado financeiramente, eis que possui bens avaliados em R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) – pág. 05, como se vê das declarações de IRPF acostada no Id. 94770989.
Logo, não logrando êxito em demonstrar a incapacidade financeira suscitada, não há como ser deferida a assistência judiciária ao Agravante, haja vista que não há provas de que a parte careça de condições de pagar o preparo deste recurso no valor R$ 330,72 (trezentos e trinta reais e setenta e dois centavos), valores estes extraídos do website desta Corte de Justiça.
A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que "o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídicas” (AgInt. no AREsp. 1503631/RS. Relator Ministro Raul Araújo, 4.a Turma. Julgado em 11/02/2020. Publicado em 03/03/2020).
Por tais considerações, indefiro o pedido de gratuidade da justiça para o processamento deste Instrumental.
Importante ressaltar que, uma vez indeferido o pedido de justiça gratuita, o Agravante deve efetuar o recolhimento do preparo recursal. Assim, intime-se o Recorrente para que o faça em 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso interposto.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 20 julho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora